Tribunal: TJSP
Processo: 1006910-87.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação - Ação de imissão na posse – Improcedência – Associação que pretendia a imissão por ser adquirente de imóvel em leilão extrajudicial – Nulidade do leilão bem apreciada, diante da ausência de previsão contratual nos termos do artigo 63, da Lei n. 4.591/1964 – Aprovação em assembleia acerca da possibilidade do leilão extrajudicial que não prevalece ante a disposição legal – Honorários

Ementa:
Apelação - Ação de imissão na posse – Improcedência – Associação que pretendia a imissão por ser adquirente de imóvel em leilão extrajudicial – Nulidade do leilão bem apreciada, diante da ausência de previsão contratual nos termos do artigo 63, da Lei n. 4.591/1964 – Aprovação em assembleia acerca da possibilidade do leilão extrajudicial que não prevalece ante a disposição legal – Honorários advocatícios arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido nos autos que fica mantido – Recurso adesivo - Gratuidade concedida à associação autora que fica mantida – Réu não trouxe aos autos provas a desconstituir a alegação de necessidade – Litigância de má fé não caracterizada – Honorários contratuais que se tratam de ajuste estritamente particular, não podendo ser transferidos para a parte sucumbente – Sentença mantida – Recurso de apelação e recurso adesivo desprovidos